Tribunal: TJES
Processo: 5028068-86.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028068-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTELINA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA À ROGO DA AUTORA. PESSOA ILETRADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CONTRATO FIRMADO ANTERIOR À MARÇO/2021. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5028068-86.2024.8.08.0048

Recorrente
: ESTELINA ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido
: BANCO BMG S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE COMPROVADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA (ENUNCIADO 29 TR/TJES). RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO EARESP 676.608/RS (STJ). MODULAÇÃO TEMPORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO A PARTIR DE 31/03/2021. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR MANTIDO EM R$ 5.000,00. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC (EC 113/2021). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório (Art. 38, Lei 9.099/95). Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ESTELINA ALVES DE OLIVEIRA
contra a sentença (ID 14374828) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para cancelar o cartão de crédito consignado, mantendo, porém, a obrigação de pagamento do saldo devedor mediante descontos consignados e rejeitando os pleitos de restituição e danos morais.

A Recorrente (ID 14375142), assistida pela Defensoria Pública, pugna pela reforma total da sentença, reiterando a nulidade do contrato por vício de consentimento e falha informacional agravada por sua condição de analfabeta/hipervulnerável, buscando a procedência integral dos pedidos: nulidade, restituição em dobro e indenização por danos morais
.

Contrarrazões do
BANCO BMG SA
(ID 14375146) pela manutenção da sentença
.

É o resumo necessário.

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso (tempestivo e com gratuidade de justiça deferida).

2. Juízo de Mérito

A sentença merece reforma integral.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ). A Recorrente, pessoa idosa e analfabeta (ID 14374795, conforme alegado no ID 14375142), ostenta a condição de hipervulnerável, exigindo da instituição financeira Recorrida um dever de informação qualificado, nos termos dos arts. 4º, I, e 6º, III, do CDC.

O contrato objeto da lide (ID 14374812) refere-se a cartão de crédito consignado (RMC), produto financeiro complexo e substancialmente distinto do empréstimo consignado tradicional, modalidade que a Recorrente alega ter buscado. Conforme entendimento pacificado na jurisprudência e refletido no
Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES
, a contratação de cartão RMC em lugar do empréstimo consignado pretendido pelo consumidor configura prática abusiva por violação ao dever de informação, ensejando a nulidade do negócio por vício de vontade.

No caso concreto, o Banco Recorrido não logrou êxito em comprovar que prestou à Recorrente analfabeta as informações claras, adequadas e suficientes sobre a natureza do contrato RMC e suas implicações (como a ausência de prazo definido para quitação e a incidência de juros rotativos), ônus que lhe incumbia (Art. 6º, VIII, CDC; Art. 373, II, CPC). A simples juntada do termo de adesão padronizado e dos comprovantes de TED não supre a necessidade de demonstrar o consentimento informado e qualificado da consumidora hipervulnerável.

A conduta do Recorrido, ao impor um produto financeiro complexo e desvantajoso a uma consumidora em situação de manifesta vulnerabilidade informacional, configura
conduta contrária à boa-fé objetiva
, princípio basilar das relações de consumo (Art. 4º, III, CDC). Tal violação justifica não apenas a declaração de nulidade do contrato, mas também impacta na forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

Reconhecida a nulidade do contrato de cartão RMC, as partes devem retornar ao
status quo ante
, conforme determina o Enunciado 29 TR/TJES. A Recorrente deve restituir o principal recebido, e o Recorrido, os valores descontados.

Quanto à forma de restituição pelo Banco, aplica-se a tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência
EAREsp 676.608/RS
(Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021):

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No presente caso, como já fundamentado, a imposição do contrato RMC à consumidora analfabeta sem a devida informação configura manifesta conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Contudo, o mesmo julgado do STJ modulou os efeitos dessa tese:

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
(Publicado em 30/03/2021).

Portanto, em observância à modulação estabelecida pelo STJ, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Recorrente deve ocorrer:

De forma
simples
para os descontos comprovadamente efetuados
até 30 de março de 2021
.

Em
dobro
para os descontos comprovadamente efetuados
a partir de 31 de março de 2021
.

Os valores a serem restituídos (simples ou dobrados) deverão ser corrigidos exclusivamente pela
Taxa SELIC
(que engloba juros e correção monetária), nos termos da EC 113/2021, a contar de cada desconto indevido. O valor principal a ser devolvido pela Recorrente (R$ 1.660,86) também será corrigido exclusivamente pela
Taxa SELIC
desde cada crédito/saque. Fica autorizada a compensação (Art. 368, CC).

Finalmente, quanto aos
danos morais
, sua ocorrência é inegável (
in re ipsa
). A privação de parte de verba alimentar (benefício previdenciário) por anos, em virtude de contrato nulo imposto a consumidor hipervulnerável, viola frontalmente a dignidade da pessoa humana e gera aflição que transcende o mero aborrecimento. A necessidade de buscar auxílio (PROCON - ID 14374799) e ajuizar ação para ver seu direito reconhecido também configura desvio produtivo indenizável. Diante das circunstâncias, do porte econômico do ofensor, da condição da vítima e do caráter dissuasório da medida, mantenho o valor indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, por considerá-lo justo e razoável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e julgar
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR NULO
o contrato de cartão de crédito consignado nº 5259.0960.3231.4244; b)
CONDENAR
o Recorrido a
cessar
definitivamente os descontos a título de RMC no benefício previdenciário da Recorrente (nº 158.354.021-8) relativos a este contrato, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00; c)
CONDENAR
o Recorrido a
restituir
à Recorrente os valores descontados de seu benefício referentes ao contrato anulado, de forma
simples
para os descontos ocorridos até 30/03/2021, e em
dobro
para os descontos ocorridos a partir de 31/03/2021, valores estes a serem remunerados exclusivamente pela
Taxa SELIC
a partir de cada desconto indevido; d)
DETERMINAR
que a Recorrente
devolva
ao Recorrido o valor líquido principal efetivamente creditado em sua conta por força do contrato anulado (totalizando R$ 1.660,86), corrigido exclusivamente pela
Taxa SELIC
desde a data de cada crédito/saque; e)
AUTORIZAR
a
compensação
entre os valores apurados nos itens 'c' e 'd', em fase de cumprimento de sentença; f)
CONDENAR
o Recorrido a pagar à Recorrente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, corrigida exclusivamente pela
Taxa SELIC
a partir da data deste acórdão (arbitramento).

Sem condenação em custas e honorários recursais, dado o provimento do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)